Tribunal: TJES
Processo: 0010689-25.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010689-25.2010.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: GERLANIA TAVARES LOUBACA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Em
enta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de reclamação trabalhista, declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 2005 a 2009, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, com correção monetária e juros, observados os critérios da Fazenda Pública e precedentes vinculantes (Temas 810 do STF e 905 do STJ). A sentença também impôs sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação à autora devido à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se a sentença de primeira instância configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, quanto à condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.

(ii) Estabelecer se o vínculo temporário reconhecido como nulo gera direito às referidas verbas trabalhistas, à luz da legislação e precedentes vinculantes.

(iii) Examinar a validade da condenação ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, pois os pedidos de pagamento de décimo terceiro salário, férias e FGTS constam expressamente na petição inicial e decorrem logicamente da fundamentação apresentada, inexistindo violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

4. Conforme o Tema 551 do STF, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo nos casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por sucessivas renovações ou prorrogações. Na espécie, ficou comprovado o desvirtuamento, o que legitima a condenação do ente público ao pagamento das referidas verbas.

5. A condenação ao pagamento de FGTS encontra fundamento no reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A sentença não configura julgamento extrapetita ou ultrapetita, pois os pedidos de pagamento de décimo terceiro salário, férias e FGTS constam expressamente na petição inicial e decorrem logicamente da fundamentação apresentada, inexistindo violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

8. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por sucessivas renovações, gera direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas com terço constitucional.

9. A nulidade do vínculo contratual temporário não afasta a obrigação do ente público de recolher FGTS referente ao período trabalhado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra r. sentença de fls. 119 e ss, proferida pela Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos da “reclamação trabalhista” movida em seu desfavor por
GERLANIA TAVARES LOUBACA
, que julgou procedente o pedido autoral para:

i) RECONHECER a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 03/11/2005 a 06/11/2009 (fl. 39), CONDENANDO o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período.

Destaco que o valor a ser pago será apurado em fase de liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação do ente público, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

ii) CONDENAR o Réu ao pagamento o pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, devidos pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal.

Destaco que eventuais quantias já pagas em razão de tais rubricas deverão ser deduzidas do cálculo.

Sobre as parcelas vencidas deverá incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação, observados os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como, na Emenda Constitucional n.º 113/202.

(...)

Face à sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios; porém, em razão da iliquidez da sentença, a definição do percentual será feita posteriormente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme art. 85, §4º, II, do CPC. Contudo, destaco a suspensão da exigibilidade em relação à Autora, em virtude da gratuidade da justiça deferida (...)".

Em suas razões recursais (ID nº 8761974), o apelante

sustenta, em síntese, que
(
I
)
“
seja declara a nulidade da r. sentença de piso por julgamento extrapetita quanto à condenação do Ente Público ao pagamento de 13º salário e julgamento ultrapetita quanto à condenação ao pagamento das férias mais terço constitucional, determinando-se a remessa dos autos para a origem para prolação de nova decisão ou, subsidiariamente, que haja a extirpação das referidas condenações por essa Egrégia Corte
”
(
II
)
“
não há que se falar na existência de parcelas que não sejam referentes aos dias efetivamente trabalhados, devendo ser afastada a pretensão atinente às férias + 1/3 e 13º salário, especialmente considerando que a Autora foi contratada sob a modalidade específica autorizada pela Constituição, sem que tenha participado de concurso público como exige o artigo 37, II
”; e que
(
III
)
“a nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para a autora, inclusive porque na hipótese não se aplica a isonomia (diante da nulidade do vínculo)”.

Inicialmente, ressalto, que a doutrina
1
ensina que a sentença será
extra petita
quando se pronunciar sobre o que não tenha pedido, sendo que a sentença não viola o princípio da congruência, positivado no artigo 492 do CPC, uma vez que constou expressamente na petição inicial que “
(...) a reclamada tornou-se devedora do pagamento das horas extras, durante todo o período, desde o início da prestação de serviço, bem como os seus reflexos no 13º salário, férias +1/3 constitucional, FGTS+40% (....)
”, tendo ao final, formulado os seguintes pedidos:

“(...)”

a) determinar a notificação da Reclamada, para que tome conhecimento da presente reclamatória, comparecendo, se quiser, a audiência de conciliação e julgamento, a ser designada por V.Exª e contestar sob pena de ser considerada confessa e revel;

b) seja a reclamada condenada a pagar todas as horas extras, conforme fundamentação supra;

c) requer a nulidade do contrato temporário, bem como o pagamento de todas as verbas decorrentes desta nulidade, saldo de salário e depósito do FGTS de todo o período laborado;

d) requer o pagamento do último salário do mês de novembro de 2009, que não foi pago, conforme fundamentação supra;

e) requer o pagamento das férias em dobro, conforme fundamentação supra;

f) Condenar a Reclamada nos eventuais recolhimentos tributários, na hipótese de haver incidência do imposto de renda e de contribuições previdenciárias, que os valores retidos lhe sejam indenizados pela reclamada, nos termos do art. 186 c/c 927 do Código Civil Brasileiro, haja vista a sua omissão em cumprir tal obrigação na época certa, gerando ônus para o autor.

Nesse contexto, considerando que o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógica-sistemática de toda a exordial, não verifico incongruência na r. sentença capaz de eivá-la com a nulidade arguida pelo apelante.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, celebrou com a autora sucessivos contratos temporários, para o exercício do cargo de auxiliar de serviços educacionais no período compreendido entre os anos de 2005 e 2009, conforme comprova a declaração de fl. 39.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Sobre a condenação do ente público ao pagamento do 13º (décimo terceiro salário) e das férias acrescidas de um terço no período da designação temporária, releva notar que esta egrégia Corte de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o nº 0028123-53.2016.8.08.0000, firmou a seguinte tese de observância obrigatória:

[...] Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Nessa mesma linha posicionou-se o excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 1.239 da repercussão geral:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. (STF; RE-RG 1.400.775; MG; Tribunal Pleno; Relª Min. Presidente; Julg. 15/12/2022; DJE 03/03/2023)

Todavia, o excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral que “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (Tema nº 551)
2
.

In casu
, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações, como ocorreu na espécie, dá azo ao recebimento de férias remuneradas acrescidas de um terço.

Desta forma, com base no precedente vinculante supracitado, resta evidenciado o acerto da sentença que condenou o Município ao pagamento dos valores atinentes a FGTS, 13º (décimo terceiro) e férias acrescidas do terço constitucional com relação aos contratos declarados nulos.

Ou seja, não há como ser ilidida a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF.

Nesse sentido, aliás, se manifestou esta augusta Câmara Cível, em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - DESNATURAÇÃO – TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – DEVIDOS OS PAGAMENTOS DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente controvérsia cinge-se a verificar se a então parte autora, ora apelada, faz jus ao recebimento do pagamento de férias, adicional de 1/3 das férias e 13º salário referente ao período de fevereiro de 2007 a dezembro de 2008, quando exerceu o cargo de “agente de saúde ambiental”.
2. Em relação às referidas contratações temporárias sucessivas, reconhecidamente firmadas em desconformidade com as disposições contidas no art. 37, IX da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 551, definiu que: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 3. Diante do precedente da Corte Constitucional, não há como reformar a condenação do ente municipal apelante de pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, tendo em vista que comprovado (e sobre o qual não se insurgiu o Município) o desvirtuamento da contratação temporária da apelada em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Municipal, cuja situação se amolda perfeitamente ao Tema Repercussão Geral nº 551 do STF
. 4. Recurso desprovido. (
TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0013046-75.2010.8.08.0012, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA , Órgão julgador: 3ª Câmara Cível , Data 16/Sep/2024
);

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO - TEMA 608, DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS (TEMA 191, DO STF) E A FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. - Na análise da prescrição deve ser observada a decisão do Tema 608, do e. STF, no qual ficou estabelecido que “Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco [anos] para as ações ajuizadas [após] aquele pronunciamento (13/11/2014). 2. Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014)” (Apelação cível n. 0044586-76.2008.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 27-01-2020, data da publicação no Diário: 07-02-2020). 2. - Afastada a prescrição quinquenal alegada pelo apelante, uma vez que a ação foi proposta em 30-08-2013 e os contratos de trabalho temporários foram firmados entre as partes no período de 15-05-2002 a 31-08-2011. 3. - O excelso Supremo Tribunal Federal assentou em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral que “É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário” (RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, repercussão geral - mérito DJe-040 divulgado em 28-02-2013 publicado em 01-03-2013 ementa vol-02679-01 PP-00068). 4 - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelo contratado tem caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal pacto, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.
5. - Este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022). 6. - No caso, não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF
. 7. - Recurso do Município desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. (
TJES, Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
, 0015097-54.2013.8.08.0012, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA , Órgão julgador: 3ª Câmara Cível , Data: 23/Feb/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO ARE nº 709.212/DF (TEMA 608, STF). DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. 1) A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2) Os sucessivos contratos firmados demonstram que a contratação do autor extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88. 3) Em face das peculiaridades que norteiam a contratação temporária, a Corte Superior vem entendendo, de forma reiterada, que a sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população desqualifica a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, então, ser declarado nulo. Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (Tema 916), a tese de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016). 4) Neste sentido, reconhecida a nulidade das contratações sucessivas estabelecidas entre o Município de Cariacica e o apelado, em razão da desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, imperioso acolher o pleito autoral no sentido de que, apesar de não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, faz jus o requerente à percepção aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, em observância a tese estabelecida no TEMA 916 do STF. 5) Em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 608), o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”. 6) No caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada em 2009, não há que se falar em prescrição, como tenta sustentar o Município apelante.
7) Relativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Tema 551 (leading case: RE 1.066.677/MG), definiu que: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
". 8) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida (
TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0004391-51.2009.8.08.0012, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA , Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada, bem como
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Em virtude do desprovimento do apelo, de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §11, CPC), de sorte que o trabalho realizado na instância recursal deverá ser considerado quando da fixação da verba honorária, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 327.

2
STF; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o reexame necessário.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.